Tribunal: TJPA
Processo: 0040122-15.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0040122-15.2010.8.14.0301

APELANTE: AUDICLEY JOSE DOS SANTOS RIBEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DE 2010 DA PM/PA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS. MATRÍCULA NO CURSO QUE DEVERÁ OBEDECER AO LIMITE DE VAGAS DISPONIBILIZADAS. OBSERVÂNCIA AO REQUISITO DE ANTIGUIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DESSE REQUISITO LEGAL PELO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
In casu
, o apelante é integrante do quadro da Polícia Militar do Estado do Pará, possuindo a graduação de Cabo, e ajuizou ação ordinária objetivando efetivar sua matrícula no Curso de Formação de Sargentos da PM/PA – CFS/2010, tendo o Juízo
a quo
negado provimento ao pedido autoral;

II - A promoção do policial militar pressupõe a verificação das condições impostas na legislação e regulamentação específicas;

III- Para a inscrição no Curso de Formação de Sargentos pelo critério antiguidade, além dos requisitos previstos no artigo 5º da Lei Estadual nº 6.669/04, deve ser observada a disponibilidade de vagas, respeitando a ordem decrescente por antiguidade.

IV – Não demonstrados os requisitos na hipótese.

V – Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0040122-15.2010.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CIVEL
interposta pelo
AUDICLEY JOSÉ DOS SANTOS RIBEIRO

visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública de Belém que, nos autos da Ação Ordinária nº 0040122-15.2010.8.14.0301 ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ,
julgou parcialmente improcedente o pedido formulado na inicial.

Em breve síntese, narra a inicial, que o autor é policial militar há 16 anos, ocupando a graduação de cabo desde 21/04/2005, portanto,
preenche todos os requisitos legais para participar, pelo critério de antiguidade, do Curso de Formação de Sargentos 2010 promovido pela Polícia Militar do Estado do Pará.

Afirmou que o Boletim Geral nº 80, Edital nº 01/2010 continha a lista dos nomes dos militares que preencheriam as 300 vagas do curso de formação, contudo, o quantitativo de vagas ofertadas há muito já teria sido ultrapassado, com a inclusão de inscritos por força de liminar, prejudicando os demais policiais que cumprem os requisitos da Lei 6.669/04.

Sustentou omissão do poder público, ofensa ao princípio constitucional da isonomia, e ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento da ação, garantindo ao recorrente o direito à matrícula em Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar do Estado do Pará.

A demanda foi julgada improcedente, consignando o magistrado
a quo
ter restado evidente que a Administração Pública obedeceu ao número de vagas disponíveis, devendo, então, ser respeitada a discricionariedade do ato administrativo.

Face a decisão, o autor interpôs o presente recurso de Apelação Cível, reiterando os termos aduzidos na inicial, requerendo o provimento do apelo no sentido de inscrever o recorrente no curso de formação de sargentos, bem como, após as avalições, sendo aprovado, seja promovido de forma retroativa, com as devidas restituições financeiras, fazendo as devidas anotações em ficha funcional.

Apresentadas contrarrazões, o Estado do Pará refutou o alegado.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
se manifestou pelo desprovimento do recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o que tinha a relatar.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a sua análise.

O mérito recursal cinge-se a análise do acerto ou não da sentença proferida pelo juízo de piso que julgou improcedente a demanda na qual o recorrente pleiteava a sua participação no Curso de Formação de Sargentos de 2010 da Polícia Militar do Estado do Pará.

Acerca do tema que embasa o presente recurso, registro que a Lei Estadual n° 6.669/04, que dispõe sobre as carreiras de Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, preceitua em
seu artigo 5
o
os requisitos necessários básicos para que seja garantida a
matrícula aos Cabos no Curso de Formação de Sargento,
in verbis
:

"Art. 5
o
Fica garantida a matrícula no Curso de Formação de
Sargentos (CFS) aos Cabos que atenderem às seguintes
condições básicas:

I
- ter, no mínimo, quinze anos de efetivo serviço na respectiva
corporação;

II

- estar classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

III

- ter sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV

- ter sido aprovado no teste de aptidão física;

V
- ter freqüentado o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo
(CAC) ou o Curso de

Formação de Cabo (CFC);

VI

- ter, no mínimo, cinco anos na graduação de Cabo;

VII

- não for condenado em processo criminal em primeira
instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior.

VIII
- não estar respondendo a Conselho de Disciplina;

IX

- não ter sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença
transitada em julgado,

durante o período correspondente à pena, mesmo quando
beneficiado por livramento condicional;

X
- não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de

interesse particular;

XI

- não seja considerado desertor;

XII

- não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço
policial ou bombeiro-militar;

XIII
- não seja considerado desaparecido ou extraviado.

XIV

- não for preso preventivamente ou em flagrante delito,
enquanto a prisão não for revogada.

§ 1
o
Os Cabos que possuírem, no mínimo, três anos na graduação
poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de

Formação de Sargentos (CFS), respeitada a legislação pertinente.
§ 2
o
Os Cabos enquadrados na situação prevista neste artigo,
concluindo, com aproveitamento, o Curso de Formação de
Sargentos (CFS), estarão habilitados à promoção à graduação de
3
o
Sargento."

Por sua vez, a Lei Complementar n° 53/2006, que dispõe sobre a organização básica e fixa o efetivo da Polícia Militar do Estado do Pará, estabelece no artigo 43, §2°,
o limite quantitativo de 600 (seiscentos) alunos por Curso de Formação de Sargento, senão vejamos:

“Art. 43. O efetivo da Polícia Militar é fixado em 31.757 (trinta e um

mil e setecentos e cinquenta e sete) policiais militares, distribuídos
nos quadros, categorias, postos e graduações constantes no
Anexo I desta Lei Complementar.

(...)

§2° O efetivo de alunos dos Cursos de Formação de Sargento
será limitado em 600 (seiscentos).”

Importante destacar, ainda, que o Decreto Estadual nº 2.115/2006, que
regula a mencionada lei, estabelece tanto o critério objetivo de antiguidade como o critério de seleção intelectual ou seletivo para ingresso no
referido Curso de Formação de Sargentos:

"TÍTULO III

DA GARANTIA DA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS PM/BM

CAPÍTULO I

DAS GENERALIDADES

"Art. 11. A matrícula no Curso de Formação de Sargentos PM/BM sujeitar-se-á ao número de vagas apuradas pela Comissão de Promoção

de

Praças

para

cada

Qualificação

Policial-Militar Particular (QPMP)".

"Art.

12.

As vagas destinadas ao Curso

de

Formação

de Sargentos PM/BM previsto neste Decreto, limitar-se-á a 50% (cinqüenta por cento) do efetivo fixado para a graduação de 3o Sargento PM/BM, estabelecido na Lei Complementar n° 53, de 9 de fevereiro de 2006.

Parágrafo único. Os outros 50% (cinqüenta por cento) das vagas correspondentes ao

efetivo fixado

para

a

graduação

de 3o Sargento PM/BM serão destinadas ao preenchimento por meio do processo seletivo estabelecido na Lei n° 5.250, de 29 de julho de 1985, regulamentada pelo Decreto n° 4.242, de 22 de janeiro de 1986.

"Art. 13. Para fins de elaboração da listagem prevista no art. 17 deste Decreto, será observado o critério de antigüidade, definido pelo tempo de efetivo serviço na graduação de Cabo na respectiva Corporação."

"Art.

17. A Diretoria de Pessoal, de posse das informações recebidas, providenciará publicação da listagem dos candidatos à matrícula ao Curso de Formação de Sargentos PM/BM, por antiguidade, conforme o tempo de efetivo serviço na graduação de Cabo na respectiva Corporação."

Por conseguinte, conforme se extrai da leitura dos mencionados artigos, não basta o simples preenchimento dos requisitos transcritos no art. 5º da Lei Estadual n° 6.669/04 para ter garantida a matrícula no Curso de Formação de Sargentos pelo critério de antiguidade, hipótese ocorrente no caso, sendo imprescindível que o candidato se encontre classificado dentro do número de vagas ofertadas por esse critério, ou seja, integre a lista dos 253 (duzentos e cinquenta e três) cabos mais antigos, já que esse foi o número de vagas oferecidas no certame supramencionado.

Outrossim, analisando as informações contidas nos autos, observo que o apelante não se encontra nessa listagem dos 253 (duzentos e cinquenta e três) cabos mais antigos, motivo pelo qual, não possuía direito de participar do Curso de Formação de Sargentos da PM/PA – CFS/2010 pelo critério de antiguidade.

Por oportuno, deve ser mencionado que inexiste qualquer ilegalidade no ato da administração pública em limitar o número de vagas em 253 (duzentas e cinquenta e três) para o critério antiguidade, considerando que a própria Lei Complementar nº 53/2006 prevê um limite de alunos que podem participar do Curso de Formação de Sargentos, ou seja, a lista de antiguidade não pode ser elaborada sem qualquer limite numérico à participação no referido curso, até mesmo porque todos os Cabos que preenchem critério subjetivo exigido, antes referido, iriam figurar nessa lista e se sentiriam no direito de se matricular, inexistindo, assim, razão de haver o “processo seletivo”.

Desta feita, em que pese o recorrente ter preenchido as condições subjetivas descritas na Lei Estadual n° 6.669/04, o mesmo não satisfez o critério objetivo de antiguidade, consoante antes reportado, razão pela qual não poderia ter seu pleito acatado.

Esse entendimento encontra-se sedimentado neste egrégio Tribunal, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS. OBSERVÂNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 053/06. ANTIGUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA REFORMADA À UNANIMIDADE

1. O cerne da questão cinge-se no fato de que os ora apelados, muito embora se enquadrem no critério objetivo de ter atingido o tempo mínimo de 15 (quinze) anos de efetivo serviço na respectiva corporação, nos termos do art. 5º, inciso I, da Lei nº 6.669/04, também devem observar os demais critérios estabelecidos pela legislação.

2. Urge repisar que deve ser observado o que preceitua, ex vi, da Lei Complementar Estadual nº 053/06, em seu art. 48, além do disposto no art. 43, § 2º, - O efetivo de alunos dos cursos de formação de sargento será limitado em 600 (seiscentos).

3. É cediço que o principal critério para promoções nas corporações militares é o da antiguidade, razão pela qual os mais modernos não podem preterir aos mais antigos, devendo cada qual aguardar a oportunidade necessária.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em sede de reexame necessário.”

(201330326865, 141085, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão

Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 17/11/2014, Publicado em 27/11/2014)

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DA PMPA DO ANO DE 2014. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE INSCRITOS NO CURSO. LEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE INSCRITOS NO REFERIDO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS - INTELIGÊNCIA DOS ART. 5º DA LEI N.º 6.669/04 - RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora

(9795776, 9795776, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-30, Publicado em 2022-06-07)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DE 2010 DA PM/PA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS. MATRÍCULA NO CURSO QUE DEVERÁ OBEDECER AO LIMITE DE VAGAS DISPONIBILIZADAS. OBSERVÂNCIA AO REQUISITO DE ANTIGUIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DESSE REQUISITO LEGAL PELO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – In casu, o apelante é integrante do quadro da Polícia Militar do Estado do Pará, possuindo a graduação de Cabo, e impetrou um mandado de segurança objetivando efetivar sua matrícula no Curso de Formação de Sargentos da PM/PA – CFS/2010, tendo o Juízo a quo denegado a segurança; II - A promoção do policial militar pressupõe a verificação das condições impostas na legislação e regulamentação específicas; III- Para a inscrição no Curso de Formação de Sargentos pelo critério antiguidade, além dos requisitos previstos no artigo 5º da Lei Estadual nº 6.669/04, deve ser observada a disponibilidade de vagas, respeitando a ordem decrescente por antig

(4616075, 4616075, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-22, Publicado em 2021-03-10)

Em mesmo sentido, oportunamente, também já me manifestei:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DA PM/PA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS. MATRÍCULA NO CURSO QUE DEVERÁ OBEDECER AO LIMITE DE VAGAS DISPONIBILIZADAS. OBSERVÂNCIA DO REQUISITO DE ANTIGUIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DESSE REQUISITO LEGAL PELO REQUERENTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O requerente, integrante do quadro da Polícia Militar do Estado do Pará, visa a efetivação de sua matrícula no Curso de Formação de Sargentos da PM/PA - CFS 2009. 2- A Lei Estadual n° 6.669/04, dispõe em seu artigo 5º os requisitos necessários básicos para que seja garantida a matrícula aos cabos no Curso de Formação de Sargento. A Lei Complementar n° 53/2006, em seu artigo 43, §2°, estabelece o limite quantitativo de 600 (seiscentos) alunos por Curso de Formação de Sargento. O Decreto Estadual 2.115/2006, que regula a referida lei, estabelece tanto o critério objetivo de antiguidade como o critério de seleção intelectual ou seletivo para ingresso no referido Curso de

(2406866, 2406866, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-05)

Diante do exposto, pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença atacada na sua integralidade, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 24/02/2023